Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750248-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DO SETOR NOROESTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A presunção de insuficiência de recursos inerente à respectiva declaração favorece apenas a pessoa física (CPC 99, § 3o). A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a agravante a alegada hipossuficiência, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator